Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. DIPLOMA. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A retenção de diploma pela instituição de ensino superior é vedada em caso de inadimplemento do aluno (art. 6o da Lei 9.870/1999). Contudo, a situação não constitui circunstância apta a ensejar compensação por dano moral.
2. Apelação conhecida e não provida.